Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-72.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUIMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 141.675.301-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÚCLEOS DE JUSTIÇA 4.0. REMESSA DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO REGULAR. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aguimar Pereira Sobrinho contra decisão da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa da Ação de Obrigação de Fazer nº 1031414-70.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

O agravante alega vício de legalidade, inconstitucionalidade da portaria por suposta invasão da competência legislativa da União e violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, além de afronta ao entendimento fixado no IAC nº 10 do STJ. Postula a anulação da decisão e a manutenção do processo na vara de origem. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) configura alteração de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa ao NJDSP não representa alteração de competência jurisdicional, mas sim redistribuição administrativa voltada à especialização temática e celeridade processual, em conformidade com os princípios da cooperação judiciária previstos no CPC.

Os Núcleos de Justiça 4.0, criados pela Resolução CNJ nº 385/2021 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 398/2021, possuem natureza de órgãos auxiliares, atuando em apoio às unidades judiciárias, sem caráter de juízo autônomo ou usurpação de competência.

A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, ao regulamentar a atuação do NJDSP, limita-se a operacionalizar diretrizes estabelecidas pelas resoluções do CNJ, não criando ou modificando competências, razão pela qual não viola o art. 22, I, da CF/1988.

A oposição formulada pela parte agravante à remessa carece de fundamentação específica, conforme exige a regulamentação do CNJ, não havendo comprovação de prejuízo à ampla defesa, contraditório ou efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência majoritária deste Tribunal e decisões anteriores em casos análogos reconhecem a legalidade da atuação dos Núcleos de Justiça Digital como instrumento de modernização e eficiência na tramitação de demandas repetitivas de saúde.

O precedente do STJ (IAC nº 10) refere-se a hipótese distinta, envolvendo resolução que alterava efetivamente a competência dos Juizados Especiais, não se aplicando ao caso dos Núcleos de Justiça, que operam como órgãos de apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não configura alteração de competência jurisdicional, tratando-se de redistribuição administrativa voltada à especialização e celeridade processual.

A oposição à remessa de autos ao NJDSP deve ser fundamentada, com demonstração concreta de prejuízo, sob pena de ineficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIII; 22, I; CPC/2015, arts. 190, 340; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Resolução CNJ nº 385/2021, art. 2º; Resolução CNJ nº 398/2021, art. 2º, par. único; Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI nº 1005555-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, DJE 28.02.2025; TJMT, AI nº 1006174-54.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 07.03.2025; TJRJ, AI nº 0006919-97.2023.8.19.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por Aguimar Pereira Sobrinho de decisão proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que determinou a remessa para processar e julgar ação de obrigação de fazer n.º 1031414-70.2024.8.11.0003 para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.º 183/2024.

O agravante argumenta que a decisão recorrida apresenta vícios de legalidade, sob o fundamento de que a remessa configura violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009.

Além disso, afirma que a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 é inconstitucional, ao estabelecer regras de competência por meio de ato administrativo, invadindo a competência legislativa privativa da União, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal.

Por fim, alega que a decisão afronta o entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 10, que declarou a ilegalidade de norma semelhante – a Resolução TJMT nº 09/2019 – e reafirmou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar e julgar essas matérias.

Ao final, pede o provimento do recurso para
anular definitivamente a decisão interlocutória que remeteu a ação ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), ante a inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria TJMT/CGJ n. 183 por ofensa ao art. 5º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, com a determinação para que a ação tramite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

Em decisão preliminar, a Desa. Anglizey Solivan de Olivera deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), determinando que o processo nº 1023159-26.2024.8.11.0003 continue tramitando perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, até o julgamento final deste recurso.

Contraminuta apresentada pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento (Id 1001284-72).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 271847888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento interposto por Aguimar Pereira Sobrinho de decisão proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que determinou a remessa para processar e julgar ação de obrigação de fazer n.º 1031414-70.2024.8.11.0003 para o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n.º 183/2024.

A controvérsia recursal se restringe especificamente sobre a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), para o seu devido processamento e julgamento.

O recurso não comporta provimento. Com efeito, ao examinar os fundamentos e o contexto normativo aplicável, verifica-se que a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não caracteriza alteração de competência, como quer fazer crer a parte agravante.

Observa-se dos atos que instituíram o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) do TJMT sua clara natureza de Núcleo de apoio, e não de órgão judiciário autônomo.

Os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução n. 385/2021 do CNJ, com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos e, atua sob supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente. A Resolução nº 5/2024 do Tribunal Pleno e a Portaria 183/2024 da Corregedoria-Geral são expressas nesse sentido, bem como os fundamentos do processo administrativo CIA nº 073898-73.2024.811.0001.

Além disso, o NJDSP tem especialidade sobre o tema e garante maior celeridade aos processos de saúde, bem como detém prerrogativas para a devida autorização judicial no que toca ao fornecimento dos procedimentos e demais provimentos necessários à efetivação da obrigação pretendida, assegurando, assim, a devida e efetiva prestação jurisdicional.

Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual.

Não fosse suficiente, a Resolução n. 385/2021 do CNJ estabelece que a escolha pelo Núcleo de Justiça Digital é facultativa à parte autora e que a parte ré pode se opor a essa escolha, nos termos do artigo 2º da Resolução n. 385/2021. Na hipótese de oposição fundamentada e acolhida, os autos devem retornar ao juízo de origem, senão vejamos:

"Art. 2º A escolha do "Núcleo de Justiça 4.0"pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1º O processo atribuído a um" Núcleo de Justiça 4.0 "será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2º É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no" Núcleo de Justiça 4.0 ".

§ 3º O demandado poderá se opor à tramitação do processo no" Núcleo de Justiça 4.0 "até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4º Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5º A oposição do demandado à tramitação do feito pelo"Núcleo de Justiça 4.0"poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6º A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no "Núcleo de Justiça 4.0".

Posteriormente o CNJ editou a Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada, de acordo com o art. 2º:

"Art. 2º Admitir-se-á a oposição fundamentada das partes aos "Núcleos de Justiça 4.0" nos processos a eles encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira manifestação que vier a ser realizada após o envio dos autos ao "Núcleo de Justiça 4.0".

Parágrafo único. A oposição fundamentada ao encaminhamento dos autos a um "Núcleo de Justiça 4.0" manifestada por qualquer das partes, se acolhida, é irretratável e vinculativa, de forma a gerar o efeito obrigatório do retorno dos autos à vara de origem, ficando vedado novo encaminhamento ao núcleo para tramitação e/ou julgamento, salvo se caracterizada posteriormente alguma das hipóteses previstas nos incisos II a V do art. 1º".

Ao que se denota, a regulamentação do CNJ garante às partes a possibilidade de oposição fundamentada à remessa do processo aos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos do artigo 2º, § único, da Resolução n 398/2021, cujo mister não se desincumbiu o recorrente.

Como é recorrente nesta Corte de Justiça, toda argumentação se refere à eventual incompetência dos Núcleos de Justiça 4.0.

e, não há, demonstração de
que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Máxime se a parte autora continua sendo assistida pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão liminar proferida pelo Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro no agravo nº 1005555-27.2025.8.11.0000 (DJE 28.02.2025),
in verbis
:

“(...)

Contudo, conforme anteriormente mencionado não há que se falar em criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual. Insisto, a Resolução TJ-MT do Tribunal Pleno n. 5/2024, que dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 5º, estabelece que o Núcleo de Justiça Digital atue em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

(...)

Referente a arguição de acesso à justiça, os argumentos do agravante também não merecem acolhimento, pois embora o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública esteja sediado na capital, os autos tramitam exclusivamente em meio eletrônico, por meio do sistema PJe, permitindo o acompanhamento integral do processo de forma remota.

Note-se, que a parte continua sendo assistido pela Defensoria Pública, o que assegura a efetividade de sua representação processual. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública para demandas de saúde pública contribui para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, não havendo qualquer indício de prejuízo concreto ao paciente. (...)

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde. (...)

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ. Não há prova da probabilidade do direito e de eventual lesão irreparável ou risco ao direito do agravante que justifique o deferimento da liminar.

Como se sabe, para a liminar, exigindo-se a presença simultânea de dois requisitos, deve a recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77). (...).”

No mesmo sentido, é a decisão liminar proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos no agravo nº 1006174-54.2025.8.11.0000 (DJE 07/03/2025),
in verbis
:

“(...)

Extrai-se dos autos que, a parte Agravante argumenta que a declinação de competência para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) afronta o princípio do juiz natural e viola essencialmente normas processuais federais de competência absoluta.

Entretanto, ao examinar os fundamentos e o contexto normativo aplicável, verifica-se que a remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não caracteriza alteração de competência e, portanto, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar.

Isso porque os Núcleos de Justiça 4.0, tal como o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), foram instituídos pela Resolução n. 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de modernizar e acelerar a prestação jurisdicional, especialmente em processos eletrônicos. (...)

Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência das Varas e Juizados Especiais, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual, mantendo-se a competência do juízo originário, no caso a Vara Única da comarca de Feliz Natal. (...)

Apesar de utilizada a expressão de declínio de competência, pelo juízo de origem, tem-se que a situação de fato relatada em nada se traduz a essa expressão, na medida em que não modificada a competência do juízo processante do feito, mas apenas acrescida mais uma estrutura para análise mais célere do feito.

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assim, a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juízos processantes, sendo esta preservada, cabendo ressaltar que o núcleo atua sob a supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente. (...)

Portanto, diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de encaminhou o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ. (...).”

Ainda sobre a questão, colaciona-se a íntegra de recente decisão denegatória de segurança em Mandado de Segurança:

“(...)

A impetrante, Ozania Correa da Silva, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer nº 1028594-78.2024.8.11.0003 em face do Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, visando a disponibilização do medicamento Saxenda®. A demanda foi inicialmente distribuída ao 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis.

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria nº 183, de 19 de novembro de 2024, expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, efetuada em 25 de novembro de 2024 (Id. 262131790 – fls. 124) que, segundo a impetrante, teria modificado a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução nº 385, de 6 de abril de 2021, autorizou aos Tribunais a instituírem os chamados Núcleos de Justiça 4.0 para determinadas matérias, com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional, bem como estabeleceu diretrizes para sua implementação no sistema judiciário:

Resolução nº 385 de 6 de abril de 2021

Dispõe sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que cabe ao Poder Judiciário implementar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal);

Considerando a publicação da Lei nº 14.129/2021, dispondo sobre o Governo Digital e o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação e da transformação digital, inclusive instituindo como alguns de seus princípios, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis, bem como a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;

Considerando as diretrizes da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências;

Considerando que o art. 18 da Lei nº 11.419/2006 autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial;

Considerando que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional;

Considerando a necessidade de racionalização da utilização de recursos orçamentários pelos órgãos do Poder Judiciário;

Considerando que o CNJ detém atribuição para regulamentar a prática de atos processuais por meio eletrônico, nos termos do art. 196 do Código de Processo Civil;

Considerando a Resolução CNJ nº 345/2020, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” e dá outras providências;

Considerando a Resolução CNJ nº 372/2021, que dispõe sobre o “Balcão Digital” e dá outras providências;

Considerando o deliberado pelo Plenário do CNJ no procedimento Ato nº 0001113-81.2021.2.00.0000, na 328ª Sessão Ordinária, realizada em 6 de abril de 2021;

Art. 1º Os tribunais poderão instituir “Núcleos de Justiça 4.0” especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal. [...].

Este Tribunal, em cumprimento às diretrizes nacionais, editou a Resolução nº 12, de 22 de julho de 2021, para implementar, no âmbito estadual, a criação dos Núcleos de Justiça 4.0:

Art. 1º Regulamentar a implantação dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Por “Núcleo de Justiça 4.0” entenda-se a estrutura organizacional criada para prestar jurisdição em ambiente digital, exclusivamente em processos que tramitam sob o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital”.

Art. 2º-A Os “Núcleos de Justiça 4.0” poderão ser instituídos para atuação em apoio às unidades judiciárias físicas, de todas as competências, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação. (Incluído pela Resolução OE 23.2021). [...].

Posteriormente, por meio da Resolução nº 5, de outubro de 2024, foi instituído o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), responsável pelo processamento e julgamento de ações relacionadas à assistência à saúde.

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a criação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, e extingue o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica criado o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na estrutura da organização judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com as seguintes características:

I – Competência: processar e julgar as ações judiciais relacionadas a Direito de Saúde Pública, distribuídas nas comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como as distribuídas nas unidades do Sistema de Juizados Especiais, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, excetuadas as de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. [...]

Art. 3º O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública funcionará de forma integrada à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde, competindo, ainda, ao(à) magistrado(a) titular, a coordenação. [...]

Art. 5º O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2º desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação. [...].

A partir da edição desse ato normativo, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, por meio da Portaria nº 183, de 19 de novembro de 2024, estabeleceu normas para a remessa de processos em trâmite nas unidades judiciárias do Estado ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Art. 1º Fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que se enquadrarem nas características e circunstâncias a seguir:

I – Ações de saúde pública nas quais o Estado de Mato Grosso figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública, incluindo:

a) processos na fase de conhecimento, classificados em qualquer das classes processuais subordinadas à classe-mãe n. 1107 – Procedimento de Conhecimento, conforme as Tabelas Processuais Unificadas, distribuídos a qualquer tempo; e

b) processos classificados com qualquer assunto relacionado à saúde pública.

Parágrafo único. As unidades judiciárias apoiadas deverão adotar as providências necessárias para a associação de incidentes processuais e de processos distribuídos por dependência.

Art. 2º A Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande será responsável pelo cumprimento dos atos cartorários dos processos remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde.

Art. 3º Em caso de redistribuição de processo em desacordo com os critérios delimitadores do acervo, o(a) Juiz(a) responsável pelo processo no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública ou o(a) Gestor(a) deverá proceder à sua imediata devolução à unidade judiciária de origem.

Art. 4º Os processos redistribuídos tramitarão no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final em cumprimento de sentença que determina seu arquivamento, momento em que serão devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados. [...].

Por sua vez, a Resolução nº 5, de outubro de 2024 que regulamenta seu funcionamento, no § 1º do artigo 6º, prevê a possibilidade de oposição das partes à remessa dos autos para o Núcleo, a qual deverá ser realizada na primeira manifestação após a redistribuição:

Art. 6º Após a publicação do ato previsto no parágrafo único do art. 5º desta Resolução, incumbirá aos Juízos, nos quais os processos estejam tramitando, efetuar a remessa dos autos.

§ 1º As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021. [...].

Assim, verifica-se que essa unidade não se caracteriza como um órgão jurisdicional autônomo, mas sim como uma unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua integração à estrutura administrativa tem por finalidade aprimorar a tramitação processual, assegurando maior celeridade e eficiência na análise de demandas sensíveis, especialmente aquelas relacionadas à saúde pública.

Portanto, a medida questionada não interfere na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas apenas redistribui os autos dentro da estrutura organizacional do Tribunal, sem implicar deslocamento de jurisdição. Em outras palavras, não há qualquer modificação ou transferência de competência.

A propósito, em situação semelhante e nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DOS AUTOS PARA O 5º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. – FAZENDA PÚBLICA. OPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso.

2. O CNJ editou a Resolução nº 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada.

3. Na presente hipótese afirma a recorrente que se a parte não optou por litigar junto ao Núcleo de Justiça 4.0 no momento da distribuição da ação (cf. Art. 2º da Resolução Nº 385/2021 do CNJ), bem como não houve qualquer oposição pela parte ré, é incabível o declínio de competência de ofício sob o fundamento de competência absoluta, pois a facultatividade é expressa no texto da norma, assim como não cabe ao Juízo decidir sem qualquer impulso das partes, devendo oportunizar a manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, como previsto no CPC. No entanto, tal justificativa não se afigura suficiente, na medida em que os autos originários são eletrônicos, a parte autora continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva.

4. O Ato Normativo nº 19/2022 prevê que o 1º, o 3º e o 5º Núcleos de Justiça 4.0 devem auxiliar os Juízos com competência em matéria de Fazenda Pública nas ações que envolvam o direito à saúde pública, com a possibilidade de remessa de processos a qualquer tempo da tramitação.

5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ/RJ, AI 0040587-25.2024.8.19.0000, relatora Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro, 1ª Câmara de Direito Público, j. 3.9.2024). [grifo nosso]

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça já se manifestou sobre a legalidade da instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos Tribunais, conforme as resoluções aplicáveis, ressaltando sua importância como instrumento de modernização e eficiência do Poder Judiciário, sem comprometer a autonomia administrativa dos tribunais.

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO EXPEDIDA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INSTITUIU O NÚCLEO DA JUSTIÇA 4.0 – PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE TAIS UNIDADES LEVANDO EM CONTA, ENTRE OUTROS PARÂMETROS, A PESSOA ENVOLVIDA NAS DEMANDAS E AS AREAS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE ATO PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES CNJ 385/2012 E 398/2021. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS PARA DELIBERAR SOBRE SUA ORGANIZAÇÃO INTERNA. IMPROVIMENTO.

1. Recurso administrativo em face de decisão que julgou improcedente o pedido que objetiva, em matéria de Juizado Especial de Fazenda Pública, o processamento de ações, no 1º Núcleo da Justiça 4.0 – Permanente, pelos municípios.

2. Compete aos tribunais, no âmbito de sua autonomia e observando as diretrizes previstas na Resolução CNJ 385/2021 e 398/2021, prever, por meio de atos administrativos, a instituição do Núcleo de Justiça 4.0, levando em consideração, entre outros parâmetros, a pessoa. Precedente do CNJ.

3. É possível o deslocamento de competência para o Núcleo de Justiça 4.0, competindo aos tribunais, por meio de ato próprio, definir as regiões de atuação das respectivas unidades, conforme previsto nas Resoluções CNJ 385/2021 e 398/2021.

4. Ausência de ilegalidades.

5. Recurso conhecido e não provido. (CNJ, RA em PP 0002066-40.2024.2.00.0000, relator Conselheiro Alexandre Teixeira, j. 30.8.2024). [grifo nosso]

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES CNJ 385/2021 E 398/2021. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. ATO QUE INSTITUIU O PLANO PILOTO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Procedimento de Controle Administrativo que objetiva a decretação de nulidade de todos os atos praticados pelo 1º Núcleo de Justiça 4.0 e a consequente redistribuição de todos os processos para os juízos competentes.

2. Questionamentos quanto à possibilidade de deslocamento de competência para o Núcleo de Justiça 4.0 levando em consideração a pessoa e quanto à necessidade de apresentação de oposição, de forma fundamentada, pelas partes.

3. As Resoluções CNJ 385/2021 e 398/2021 previram a instituição dos Núcleos de Justiça 4.0 pelos tribunais em processos que, entre outras hipóteses, abarquem questões especializadas em razão de pessoa, bem como a necessidade de apresentação de oposição à tramitação em tais unidades, de forma fundamentada, pelas partes.

4. Ausência de ilegalidades.

5. Pedido julgado improcedente. (CNJ, PCA 0006335-59.2023.2.00.0000, relatora Conselheira Jane Granzoto, j. 21.2.2024). [grifo nosso]

Além disso, a remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei. Isso ocorre porque, como visto, a unidade funciona como um órgão de apoio, sem impor redistribuição compulsória dos autos, garantindo às partes o direito de se opor à remessa e assegurando a observância das normas processuais. Por conseguinte, sua criação representa uma medida administrativa para otimizar o julgamento de ações na área da saúde, sem desrespeitar as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Portanto, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sem infringir normas de competência ou causar prejuízo o impetrante. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, uma vez que não há ilegalidade no ato impugnado, o que afasta a existência de direito líquido e certo a ser protegido.

Por fim, ainda que superveniente ao ato impugnado, merece destaque o fato de que, em consulta à ação cominatória de obrigação de fazer nº 1028594-78.2024.8.11.0003, verifica-se que a impetrante sequer manifestou oposição à remessa dos autos para o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), conforme dispõe o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº 5, de outubro de 2024, que instituiu a referida unidade.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, diante da ausência de ilegalidade no ato impugnado.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO - Relatora" (N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

Como anotado e de importante relevância, os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, conforme entendimento majoritário deste Tribunal, a remessa dos autos ao NJDSP não caracteriza alteração de competência, mas mera redistribuição administrativa visando à especialização e celeridade processual em apoio às varas e juizados que lidam com demandas da saúde pública.

O NJDSP atua meramente como órgão de apoio, não havendo usurpação ou redistribuição de competência, apenas cooperação judiciária nos moldes admitidos pelo CPC.

A doutrina mais abalizada entende, acertadamente, que os Núcleos de Apoio, como exemplo de cooperação judiciária, é figura processual que independe de validação ou vontade das partes:

“(...)

6. Os Núcleos de justiça 4.0 como instrumentos de cooperação judiciária para a gestão de demandas repetitivas Os Núcleos de Justiça 4.0 foram instituídos pela Resolução nº 385/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetivando a criação de unidades jurisdicionais virtuais, sem estrutura física, em que o processamento e o julgamento das ações judiciais ocorre de forma remota, totalmente digital.

(...)

Os Núcleos de Justiça 4.0,
a partir da regulamentação pela Resolução 398/2021
, foram autorizados a atuarem também como órgãos de
apoio em cooperação às unidades judiciais
. Entre as possibilidades de
cooperação
, estão previstas a atuação dos Núcleos em questões que abranjam temas repetitivos ou direitos individuais homogêneos, inclusive questões afetadas por precedentes obrigatórios, em especial definidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, inclusive em razão da pessoa, nas causas repetitivas que envolvam grandes litigantes. (...)

O fenômeno da explosão de litigiosidade, no cenário de uma sociedade de massa, tem produzido uma multiplicação de demandas que, ao lado da burocracia judicial e déficit de recursos, acarretaram o congestionamento do acesso à justiça, exigindo o desenvolvimento de modelos alternativos de gestão de processos.

Nesse cenário, a cooperação judiciária em demandas repetitivas através Núcleos de Justiça 4.0 emerge como alternativa para o combate do estado crônico de ineficiência do Poder Judiciário, contribuindo para que a jurisdição seja prestada com eficiência e razoável duração.”. (FARIA, Rodrigo Martins. Os núcleos de Justiça 4.0 como instrumentos de cooperação judiciária para a gestão de demandas repetitivas. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bd-login.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/12773/1/n16-a1.pdf) (g.n)

Some-se a isso o fato de que a oposição foi formulada de maneira genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca de eventuais prejuízos ou impossibilidade de tramitação no referido Núcleo.

Com efeito, a sistemática dos núcleos de apoio exige motivação específica para afastar sua atuação, sob pena de se comprometer a própria finalidade desses órgãos de cooperação. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro posicionou-se no tocante à necessidade de fundamentação relevante na oposição à remessa aos núcleos.

A respeito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. OPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Os Núcleos de Justiça 4.0 não são Varas ou Juízos da Justiça 4.0, mas sim Cartórios/Núcleos auxiliares ao Juízo natural, não havendo sequer declínio ou eventual conflito de competência, que somente seria possível entre órgãos julgadores, o que não ocorre no caso. 2. O CNJ editou a Resolução nº 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada. 3. na presente hipótese afirma a recorrente que ser evidente o periculum in mora, uma vez que a parte autora é residente e domiciliada no Município de Cabo Frio, distante cerca de 160 km da Capital, onde se situa o novel Juízo, o que prejudicaria sobremaneira o seu acesso à justiça. Ressalta que tal fato assume proporções desumanas ao se constatar que o público dessas ações se concentra em pessoas doentes, muitas vezes idosas, hipervulneráveis e com grandes dificuldades de acesso pela via digital ao novo Núcleo. No entanto, tal justificativa não se afigura plausível, na medida em que os autos originários são eletrônicos, a parte autora continuará sendo assistida pela Defensoria Pública, sendo de conhecimento notório que a especialização da matéria no referido Núcleo de Justiça 4.0, para o qual o processo foi remetido, torna a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva, especialmente em relação aos atos executórios. 4. O Ato Normativo nº 19/2022 prevê que o 1º, o 3º e o 5º Núcleos de Justiça 4.0 devem auxiliar os Juízos com competência em matéria de Fazenda Pública nas ações que envolvam o direito à saúde pública, com a possibilidade de remessa de processos a qualquer tempo da tramitação. 5. Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006919-97.2023.8.19.0000, RELATOR: DES. VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES DESIGNADA PARA ACÓRDÃO: DES. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 4.0. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que determinou a remessa dos autos para um dos Núcleos da Justiça 4.0 de Saúde Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão agravada proferida com observância das normas que disciplinam o programa Justiça 4.0 no âmbito deste E. Tribunal de Justiça e buscam uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Somente ocorre conflito de competência entre órgãos julgadores, característica ausente no Núcleo de Justiça 4.0, cuja atuação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se limita a auxiliar juízos e juizados. A remessa dos autos ao Núcleo independe de pedido expresso e pode ser adotada em qualquer fase de tramitação. Recurso desprovido.” (TJRJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
0015211-71.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 04/05/2023 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Desse modo, resta afastada a tese de que a criação do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola a Constituição Federal ou as leis que regulam o caso. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) não contraria o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, pois não altera a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nem a competência territorial prevista em lei.

Assim, não há falar que o encaminhamento dos autos ao referido núcleo viole o Juízo Natural ou afronte as regras de distribuição de competência, pois a conduta igualmente encontra amplo respaldo jurídico, a exemplo da Lei nº 14.129/2021, que dispõe sobre o Governo Digital, a Lei nº 11.419/2006, que estimula a informatização do processo judicial e o art. 18 da Lei nº 11.419/2006, que autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem a informatização do processo judicial. Além disso, já existem diversas Resoluções do CNJ que autorizam e incentivam a instalação de meios inovadores para a melhoria do acesso à justiça e de sua eficiência.

Diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de remeter o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é devida e está em consonância com os normativos do CNJ.

Além disso, trata-se de processo eletrônico, em trâmite pelo PJE, em que a parte está devidamente representada, o que afasta qualquer alegação de lesão irreparável ou risco de dano. De modo que não há qualquer motivo efetivo que impeça a tramitação no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025